Tribunal: STF
Processo: Rcl 56294
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Vale S.A em face de decisão proferida pelo Relator do RR nº 574-78.2017.5.08.0131 do Tribunal Superior do Trabalho, que teria desobedecido a ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 de repercussão geral).



    A reclamante informa que é demandada em reclamação trabalhista ajuizada pelo beneficiário desta presente ação, na qual se objetiva dentre outras demandas, “a nulidade de eventuais normas coletivas apresentadas pela reclamada”.



    Aduz que, na origem, o juízo julgou improcedente “o pedido de horas extras relativas aos turnos ininterruptos de revezamento”, sob o argumento de que a jornada estabelecida estava amparada por negociação coletiva. Relata, ainda, que tal entendimento foi confirmado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. 



    Afirma que, ao chegar ao TST, houve reforma da decisão para “deferir[ir] horas extras ao Sr. JOSÉ ANDRÉ MOURÃO VERAS, em síntese, por entender não ser possível validar os turnos de revezamento, firmados por meio de acordos coletivos de trabalho (...)”. 



    Dessa forma, entende que, ao assim proceder, a Corte superior violou frontalmente o que decidido por este Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do ARE 1.121.633/GO, leading case do Tema 1.046 do ementário de repercussão geral.



    Requer



    “1) A concessão, liminarmente, de TUTELA DE URGÊNCIA para, nos termos dos artigos 300 e 989, inciso II, do CPC, determinar a cassação da veneranda decisão do Ministro Ives Gandra Martins Filho que conheceu e deu provimento ao recurso de revista interposto no Processo n. 0000574-78.2017.5.08.013; 



    2) Seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação para se garantir a autoridade das decisões desse colendo STF proferidas no Tema n. 1.046 de Repercussão Geral desse mesmo ‘Ementário Temático’, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, acerca da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, que é a hipótese destes autos, tudo como medida de inteira e salutar justiça.”.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    No caso, o ato reclamado consiste em acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho em sede de recurso de revista, não havendo que se falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. Em consulta ao sítio eletrônico do TST, verifiquei que se encontra pendente de julgamento o agravo interposto contra decisão que deu provimento ao recurso de revista, não sendo possível, portanto, a comprovação do esgotamento das instâncias ordinárias.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente